Tribunal: TJMT
Processo: 1034425-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034425-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA - CPF: 702.533.741-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FRANCO ROSA - CPF: 453.102.111-87 (AGRAVANTE), SELMO DIMAS DE BARROS ROSA - CPF: 517.720.781-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Divórcio litigioso c/c partilha de bens. Tutela de evidência. Direito potestativo. Desnecessidade de contraditório prévio ou audiência de conciliação
.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão que,
em Ação de
Divórcio Litigioso
c/c
Partilha de Bens, indeferiu o pedido liminar de decretação imediata do divórcio, postergando a análise do mérito para após a realização de audiência de conciliação, sob o fundamento da necessidade de observância do contraditório.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) definir se o divórcio, após a Emenda Constitucional n
.
66/2010, configura direito potestativo passível de decretação imediata, independentemente de contraditório prévio ou audiência de conciliação; e (
ii
) estabelecer se a existência de controvérsia quanto à partilha de bens obsta a dissolução imediata do vínculo matrimonial.

III. Razões de decidir

3
.
A Emenda Constitucional n
.
66/2010 suprimiu os requisitos temporais e causais para a dissolução do casamento,
dependendo
apenas da manifestação de vontade de um dos cônjuges.

4.
A decretação do divórcio independe de contraditório prévio
e a
exigência de audiência de conciliação revela-se formalismo inútil e incompatível com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, quando há manifestação inequívoca de vontade de uma das partes.

5.
A certidão de casamento constitui prova documental suficiente do fato constitutivo do direito alegado, autorizando a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do Código de Processo Civil.

6.
A discussão acerca da partilha de bens não condiciona a decretação do divórcio, por se tratar de capítulo autônomo, conforme previsão expressa do art. 1.581 do Código Civil e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
O divórcio, após a Emenda Constitucional n
.
66/2010, constitui direito potestativo incondicionado, bastando a manifestação unilateral de vontade para a dissolução do vínculo matrimonial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, § 6º; CPC,
arts
. 311, IV, e 356; CC, art. 1.581.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.167.478 (Tema 1053), Plenário; TJMT, AI nº 1005299-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025; TJMT, AI nº 1018044-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2023; TJMT, AI nº 1006967-90.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; STJ, Súmula nº 197.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por

Ana Paula Franco Rosa
,

contra decisão do Juízo
da 2ª
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
, na
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
, autos n.
1036939-02
.
2025.8.11.0002,
que
indeferiu o pedido liminar de decretação imediata do divórcio e designou audiência de conciliação, postergando a análise do mérito para momento posterior ao contraditório.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta
que o divórcio constitui direito potestativo e incondicionado, amparado pela Emenda Constitucional n. 66/2010, prescindindo da formação do contraditório ou de dilação probatória acerca de culpa ou lapso temporal.

Argumenta que a manutenção do vínculo matrimonial contra a sua vontade viola a dignidade da pessoa humana e a liberdade individual
, bem como
a designação de audiência de conciliação para tratar da dissolução do vínculo se mostra
inócua
e contraproducente diante da manifesta vontade de uma das partes em não mais manter a sociedade conjugal.

Alega
que a documentação acostada, notadamente a certidão de casamento, é suficiente para a concessão da tutela de evidência, nos termos do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pontua, ainda, que a discussão acerca da partilha de bens não obsta a decretação imediata do divórcio, conforme o enunciado da Súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 1.581 do Código Civil.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que
“
seja imediatamente decretado o divórcio das partes, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a dissolução do vínculo matrimonial, com a expedição do mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente
”

(ID. 3
19357374
).

O pedido de
liminar foi deferido

(ID.
3
19914883
).

O Juízo de origem informou, nestes autos, que teve ciência d
a
determinação em sede de liminar e que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID. 325415850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, a agravante
manejou
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
(n.
1036939-02.2025.8.11.0002
), tendo a magistrada de primeiro grau indeferido

a tutela de evidência para decretação liminar do divórcio
,
postergando
a dissolução do vínculo matrimonial
após
audiência de conciliação
, a fim de observar o contraditório.

Oportuno trazer a decisão recorrida:

“
Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA E PARTILHA DE BENS ajuizada por ANA PAULA FRANCO ROSA em face de SELMO DIMAS DE BARROS ROSA.

A autora requereu a decretação liminar do divórcio, não mencionando a intenção em voltar a usar o nome de solteira.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

RECEBO a inicial e inclusos documentos.

DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, sem prejuízo de sua revogação, caso houver novos elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pedido liminar com a decretação imediata do divórcio, postergo sua análise para após a audiência de conciliação, assegurado o contraditório.

No mais, considerando que as partes podem resolver por consenso a questão posta em debate nos autos, DETERMINO seja designada pela secretaria, de conformidade com a pauta do Sr. Conciliador Judicial, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à realização do ato.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida e INTIME-SE a requerente, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos Advogados ou Defensores Públicos.

Em não havendo acordo na audiência ou não comparecendo qualquer das partes, poderá o requerido contestar a presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 335, I e 344, ambos do CPC).

Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação em 15 (quinze) dias, observando o disposto no art. 183, do CPC, ou, se transcorrido o prazo assinalado, certifique-se.
”
(ID. 209680129 –
PJe

1036939-02.2025.8.11.0002
).

Irresignada,
a agravante/autora interpôs o
presente recurso a fim de que seja determinado, desde logo, a dissolução do casamento.

A
pretensão recursal merece acolhimento, confirmando-se a tutela
provisória
deferida.

Importante consignar
a profunda alteração introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional n. 66/2010. Ao conferir nova redação ao § 6º do artigo 226 da Constituição Federal
(
“
O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio
”
)
, o constituinte derivado suprimiu a exigência de prévia separação judicial ou de fato por lapso temporal específico para a dissolução do casamento.

Em decorrência disso, b
asta a manifestação de vontade de um dos cônjuges para que o vínculo se dissolva, restando ao outro apenas a sujeição.

Operou-se, assim, a consagração do divórcio como um direito potestativo incondicionado.

O c. Supremo Tribunal Federal

fixou uma tese jurídica vinculante
sobre o tema,
no RE 1.167.478 (Tema 1053),
no sentido de que após a
EC n
.
66/201
0
apenas a
manifestação da vontade dos cônjuges é suficiente para que o casamento seja dissolvido pelo divórcio, sem necessidade de uma separação judicial prévia
,
afastando a discussão sobre culpa ou prazos
.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça assim consignou:

“(...)
a Emenda Constitucional n. 66/2010 consagrou o divórcio como direito potestativo, alterando o art. 226, § 6º, da CF, após o que não se questionam mais os requisitos temporais ou motivacionais, de modo que a decretação do divórcio independe de contraditório prévio, bastando a comprovação documental do casamento e a manifestação unilateral de vontade
.”
(TJMT, AI
1005299-84.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
29/04/2025
).

Sob a ótica do Direito Público e Constitucional, essa modificação reflete a evolução do princípio da intervenção mínima do Estado na vida privada e na comunhão de vida familiar.

Desse modo, o
Estado-Juiz não mais detém a prerrogativa de investigar a culpa pelo fim da relação ou de impor prazos de reflexão para cidadãos que, no exercício de sua autonomia privada, decidem encerrar a sociedade conjugal.

Ness
e contexto
, a exigência de contraditório prévio para a decretação do divórcio revela-se um formalismo excessivo e desprovido de utilidade prática. Não há matéria de defesa que o
outro
cônjuge possa alegar para impedir o divórcio
, uma vez que
não pode opor-se ao pedido
,
ou seja,
eventuais alegações
ou manifestação contrária à
dissolução do vínculo conjugal são
juridicamente irrelevantes para a decretação do fim do casamento.

Assim sendo
, a decisão agravada,
ao adiar
a decretação do divórcio para momento posterior à audiência de conciliação, a fim de assegurar o exercício do contraditório
, incorreu em
error
in
judicando
.

A insistência na realização de audiência de conciliação, quando uma das partes já manifestou de forma expressa e inequívoca o desinteresse na manutenção do
vínculo conjugal, revela-se incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

A presente
hipótese amolda-se perfeitamente ao instituto da tutela de evidência, previsto no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil. O dispositivo autoriza a concessão da tutela independentemente da demonstração de perigo de dano quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e o réu não opuser prova capaz de gerar dúvida razoável.

No
caso em exame
, a prova documental constitutiva é a própria certidão de casamento acostada aos autos
(ID. 319365354)
, que comprova a existência do vínculo jurídico.

Convém consignar, ainda, que o Código Civil, em seu art. 1.581, estabelece, de forma expressa, que o divórcio pode ser concedido independentemente da prévia partilha de bens. Tal diretriz normativa encontra-se consolidada na Súmula 197 desta Corte Superior, segundo a qual
“o divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”
.

Dessa premissa decorre que eventual complexidade fática relacionada à identificação, avaliação ou divisão do patrimônio comum não constitui óbice jurídico à imediata alteração do estado civil das partes, porquanto a dissolução do vínculo conjugal não se condiciona à solução das questões patrimoniais dele decorrentes.

Nessa linha, havendo controvérsia quanto à partilha de bens, bem como em relação à guarda ou aos alimentos, o processo deve prosseguir exclusivamente quanto a tais matérias, nos termos do art. 356 do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado parcial do mérito. O divórcio, por configurar capítulo autônomo da sentença e prescindir de dilação probatória, é passível de imediato julgamento.

A jurisprudência desta
e.
Corte de Justiça, alinhada aos Tribunais Superiores, é pacífica ao reconhecer a possibilidade de concessão liminar do divórcio,
inclusive em sede de tutela de evidência, antes mesmo da citação da parte contrária
. Veja-se:

“
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença”.
(TJMT
, AI

1018044-67.2023.8.11.0000,
Rel. Des.

Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
18/12/2023
)
.

“
Sua decretação dispensa a produção de provas e independe da concordância da parte adversa, não se sujeitando a questões impeditivas, extintivas ou modificativas, haja vista tratar-se de direito potestativo.
”

(
TJMT, AI
1006967-90.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
27/08/2025
).

Conclui-se, portanto, que a decisão de primeiro grau, ao negar a tutela provisória e condicionar o divórcio a trâmites processuais dispensáveis para esse fim específico, violou direito da
a
gravante,
de modo que a
reforma da decisão é medida que se impõe
.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão recorrida e
decretar
o divórcio de

Ana Paula Franco Rosa
e
Selmo
Dimas
d
e Barros Rosa
, determinando a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026